Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. PEDIDO COMPENSATÓRIO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de parte da insurgência recursal da parte autora por falta de interesse recursal.
2. O pedido compensatório formulado pelo réu no bojo da contestação não pode ser acolhido pelo juiz, sob pena de violar a regra da adstrição da decisão ao pedido, de acordo com os arts. 141 e 492 do CPC.
3. A ausência de formulação de reconvenção obsta a apreciação do pedido articulado em sede de defesa, visto que a contestação é forma de resposta e encontra limites na regra do exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 343 do CPC.
4. Cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o art. 373, inc. I, do CPC. 3.1. Uma vez não provados os pagamentos efetuados, prevalece a confissão do réu quanto ao recebimento de valor incontroverso.
5. O acolhimento de parte do pedido formulado na inicial autoriza o reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca, não equivalente, em proporção maior para o réu, dado o valor do pedido, conforme regra do art. 86 do CPC.
6. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária é majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2o e 11, e art. 98, §2o, do CPC.
7. Conhecido o apelo. Conhecido em parte o recurso adesivo. Recursos improvidos.